Tribunal: TJDFT
Processo: 0723360-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA.

1. A liquidação de sentença é uma fase da jurisdição necessária quando a condenação não se mostra líquida.

2. A realização de perícia na liquidação por arbitramento não é elemento vinculante para caracterizar a litigiosidade da demanda.

3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.